Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722018-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERIANO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por SEVERIANO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão (ID no. 17573513) proferida nos autos da ação de no 0708365-14.2020.8.07.0007, por ele movida em face de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na qual restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada reduzisse o valor das parcelas referentes a financiamento de imóvel. O agravante busca a reforma da decisão, de modo a que sejam reduzidas liminarmente as parcelas devidas à empresa recorrida, sob o fundamento de que deve ser assegurada a relativização do contrato por decorrência da busca pelo equilíbrio da relação contratual, em razão de abrupta e inesperada queda em sua renda, por força dos efeitos da pandemia de COVID-19. Nesse mote, pugna pela concessão de antecipação de tutela de urgência, sustentando a elevada probabilidade do direito vindicado, bem ainda que pode sofrer lesão de difícil reparação. Recurso sem preparo, em razão da gratuidade deferida. Relato do necessário, por agora. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, o agravante não apresenta plausibilidade do direito invocado, se se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso, bem ainda a doutrina e a jurisprudência sobre o tema. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere o recorrente, o que desmonta o argumento de que, num primeiro momento, a aposição dos efeitos da teoria da imprevisão é a única possibilidade, sob a ótica do direito posto. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Não obstante a isso, alguns pontos colocados pelo agravante não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que deve haver a redução unilateral das parcelas por ele devidas, por conta de efeitos oriundos da pandemia de COVID-19. Em que pese toda a argumentação da parte recorrente, entendo que devem prevalecer, nesse primeiro momento, os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, não podendo ocorrer a simples relativização de uma obrigação licitamente pactuada, porquanto essa medida importa em nítido detrimento da outra parte da relação contratual. Isso porque, sem descuidar dos efeitos daninhos da pandemia que afetou sobremaneira a economia mundial, a obrigação em tela ostenta via de mão dupla, em que o “favorecimento” de uma das partes acaba por “prejudicar” a outra em igual medida. Inviável, portanto, a redução das parcelas, por meio de decisão liminar, porquanto não presentes os elementos autorizadores da medida. Como bem observado pelo Juízo singular, a simples redução das parcelas acaba por gerar desequilíbrio na outra ponta da relação jurídico-contratual. Confira-se o trecho da decisão, assim vazado: “Em razão de situações imprevisíveis, o direito civil previu a possibilidade de resolução do contrato (CC, art. 478) e de revisão (CC, art. 317). Ocorre que, em tais dispositivos legais, uma prestação contratual é afetada por desproporção manifesta ou desequilíbrio decorrente de onerosidade excessiva, em relação à outra prestação. Com efeito, são dispositivos inspirados no princípio da equivalência material do contrato, a respeito do qual Rodrigo Toscano de Brito, em obra especializada sobre o assunto, afirma: De forma precisa, o princípio da equivalência material tem por escopo principal preservar o justo equilíbrio do contrato e buscar a justiça contratual, evitando que uma das partes, seja do ponto de vista econômico, ou não, vale dizer, da prestação em si, ainda que sem sentido pecuniário direto, tire proveito da contraprestação, em detrimento do outro. Segundo a doutrina de Paulo Luiz Netto Lôbo, o princípio da equivalência material “preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes” (Equivalência material dos contratos – civis, empresariais e de consumo. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 40).” Em tese, é possível que eventual provimento da medida possa gerar enriquecimento sem causa a uma das partes, a qual não tem qualquer culpa ou responsabilidade pelo surgimento e efeitos da pandemia invocada como causa para a redução dos valores anteriormente contratados. Deve-se levar em conta que, que assim como o agravante, o agravado também possui compromissos financeiros e, certamente, conta com o recebimento do valor acordado das prestações Neste contexto, em que ninguém tem culpa e todos estão prejudicados, a recomendação geral é que as partes consigam entabular acordo, com a renegociação de dívidas e contratos, seja pelo parcelamento dos valores, seja pela obtenção de desconto nos valores devidos, de forma a minorar os danos e manter a sobrevivência “digna” de todos os envolvidos. Esse contexto fático é delicado e o Poder Judiciário apenas deveria ser instado a se manifestar sobre o mesmo em último caso, porquanto compete às partes envolvidas procurarem a melhor solução possível, no âmbito da esfera privada, cujos direitos podem ser renegociados. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Até porque a eventual presença isolada desse requisito não seria suficiente para autorizar a medida de urgência, em que se demanda a presença cumulativa com o pressuposto anterior (fumus boni juris), sem os quais não se confere provimento liminar positivo (ou negativo). Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão do agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais do agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar). Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator